Tribunal: STF
Processo: ARE 1483670
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 19, fl. 3):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA IMPESSOALIDADE. PROPAGANDA IRREGULAR EM PERFIS OFICIAIS DA PREFEITURA. NÍTIDO INTUITO DE PROMOÇÃO PESSOAL DO PREFEITO DE ARAGARÇAS-GO. OFENSA AO ARTIGO 37, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A ação popular trata-se de instrumento constitucional posto à disposição de qualquer cidadão que visa a invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal, e Lei nº 4.717/65). 



    2. O artigo 37, caput, da Constituição Federal consagra como princípio da Administração Pública a impessoalidade, dispondo em seu §1º que “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”. 



    3. Os atos administrativos que implicam autopromoção pessoal ou do partido político, contrariam o princípio da impessoalidade, destacando-se a prioridade do interesse público protegido na legislação vigente. 



    4. Constatado que a publicidade institucional da administração pública em sítio eletrônico municipal e nas redes sociais oficias do Município veicularam indevidamente, e de modo reiterado, as imagens do Prefeito Municipal, contrariando a vedação prevista na parte final do artigo 37, § 1º, da Constituição Federal, resta configurado o desvio de finalidade da propaganda, evidenciando o intuito de autopromoção, a justificar a retirada da publicidade considerada ilegal e lesiva à moralidade administrativa. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RICARDO GALVÃO DE SOUSA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, caput, da CF/1988, pois “a divulgação das ações e empresas levadas a efeito pela Administração Pública não é vedada, assim como não o é a menção à dimensão da iniciativa e dos resultados dela. É natural de cada gestor promover seus feitos de modo superlativo e disto em tese não decorre nenhuma ilegalidade” (Doc. 21, fl. 11).



    Argumenta que “NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS EM QUE CONSISTIRIA A LESÃO AO ERÁRIO aventada na r. sentença, uma vez que inexistiu qualquer dispêndio de recursos públicos no que concerne às publicações constantes de redes sociais” (Doc. 21, fl. 12).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a inexistência de promoção pessoal do recorrente.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 6-7):



    “A Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 102, incluindo como requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso: 



    […]



    Tendo em vista a extrema semelhança deste instituto com a antiga arguição de relevância da questão federal, J. J. Calmon de Passos 1 assim dispõe: 



    […]



    De acordo com tal posicionamento somos de entendimento que qualquer decisão que viole dispositivo ou princípio constitucional é, por sua natureza, relevante. É inadmissível se falar, ou até mesmo cogitar em uma decisão judicial, que viole matéria constitucional, e seja ela irrelevante. 



    Inobstante temos que por repercussão geral, a lei entende aquela que se origina de questões "que ultrapassem os interesses subjetivos da causa", por envolver controvérsias que vão além do direito individual ou pessoal das partes. É preciso que, objetivamente, as questões repercutam fora do processo e se mostrem "relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico" (art. 1.035, § 1º). 



    Forçoso ressaltar que na Constituição Federal encontra-se previsto um conjunto de garantias que asseguram, àqueles que foram tolhidos de seus direitos, a possibilidade de socorrer -se do judiciário para buscar a cura para sua irresignação . 



    Nesse sentido, o dever de divulgação de atos e programações dos governos , até em razão do princípio da publicidade, é resguardado pela própria Constituição Federal. 



    Ora, Nobres Julgadores, é evidente, portanto, que o acórdão recorrido NÃO está em consonância com o referido preceito constitucional, uma vez que a repercussão geral está prevista no sentido da ausência de afronta à vedação à promoção pessoal, por se tratar de veiculação institucional de informação ao público. 



    Assim, comprovada a repercussão geral da matéria em discussão, bem como a admissibilidade do Recurso, mister se faz o julgamento pela ADMISSIBILIDADE do presente Recurso Extraordinário e a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvertida (Doc. 19, fls. 5-8):



    “No presente caso, conforme documentos juntados à petição inicial, é possível verificar a existência de diversas publicações, nos perfis oficiais do Facebook e Instagram da Prefeitura de Aragarças-GO, que visavam exclusivamente a promoção pessoal do prefeito RICARDO GALVÃO, ora Apelante (movimentação 1, arquivos 12 a 17). 



    Verifica-se que as publicações contém vídeos e fotos relativos à imagem do Apelante, citando-se, a título de exemplo, as seguintes postagens (movimentação 1, arquivos 12 a 17): 



    […]



    Vê-se que, em outras publicações, a imagem do prefeito está sempre pessoalmente vinculada a diversas obras públicas, como o já citado Mutirão de Limpeza, revitalização de praças, construção de pista de caminhada; bem como há a divulgação de eventos políticos como reuniões com Ministros em Brasília e com o legislativo federal, e com outros prefeitos goianos para a compra de vacinas. 



    Constatam-se, ainda, diversas publicações sem qualquer cunho político ou relacionado à gestão municipal, como, por exemplo, imagem do prefeito com os dizeres “Uma quarta-feira abençoada a todos! Aproveitemos o tempo com trabalho e fé rumo a uma nova história! Delegado Ricardo Galvão” (movimentação 1, arquivo 13). 



    Consoante se extrai do conteúdo apresentado, vê-se que as publicações oficiais do Município de Aragarças apresentam o nítido intuito de promover a imagem pessoal do Apelante, enquanto prefeito da cidade, longe de qualquer finalidade institucional. 



    As publicações não possuem mero caráter informativo, educativo ou de orientação social, conforme determina o dispositivo constitucional supracitado, veiculando, ao contrário, expressamente, a imagem do prefeito, por diversas vezes acompanhada de frases motivacionais ou mesmo o seu slogan eleitoral. 



    Assim, em apreciação dos documentos juntados aos autos, revela-se evidente o desvio de finalidade precípua da realização do interesse público, com manifesta violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. 



    Conforme aduzido na sentença, “referidas veiculações mostram-se abusivas e desproporcionais, visto que não se tratam de apenas informações sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Município em favor dos cidadãos, tampouco mera alusão ao nome do requerido Ricardo Galvão na qualidade Prefeito Municipal”. 



    Constatado que a publicidade institucional da administração pública em sítio eletrônico municipal e nas redes sociais oficias do Município de Aragarças, ao veicular indevidamente, e de modo reiterado, as imagens do Prefeito Municipal, incidiu na vedação prevista na parte final do § 1º do artigo 37 da Constituição Federal, resta configurado o desvio de finalidade da propaganda - em virtude do intuito de autopromoção do Apelante -, a justificar a retirada da publicidade considerada ilegal e lesiva à moralidade administrativa.”



    Ao assim decidir o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes a seguir citados:



    “EMENTA Publicidade de atos governamentais. Princípio da impessoalidade. Art. 37, parágrafo 1º, da Constituição Federal. 



    1. O caput e o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal impedem que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertença o titular do cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que constam do comando posto pelo constituinte dos oitenta.



    2. Recurso extraordinário desprovido.” (RE 191.668, Primeira Turma, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe de 30/5/2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA PESSOAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, assentou que o “rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos” (RE 191.668, Rel. Min. Menezes Direito). Dessa orientação não divergiu o acórdão do Tribunal de origem. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631.448-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/8/2014)



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PUBLICIDADE DE ATOS E OBRAS PÚBLICAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SEGUNDA PARTE DO PRECEITO CONSTITUCIONAL. DECISÃO PROFERIDA À LUZ DAS PROVAS CARREADAS PARA OS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA 279/STF. 



    1. O art. 37, § 1º da Constituição Federal preceitua que "a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos."



    2. Publicidade de caráter autopromocional do Governador e de seus correligionários, contendo nomes, símbolos e imagens, realizada às custas do erário. Não observância do disposto na segunda parte do preceito constitucional contido no art. 37, § 1º. Decisão proferida à luz das provas carreadas para os autos. Reapreciação da matéria fática em sede extraordinária. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.” (RE 217.025-AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 05-06-1998 PP-00010 EMENT VOL-01913-05 PP-01043)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente